Tribunal: TJMT
Processo: 1042287-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042287-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO B
ORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOUGLAS GUALBANO DE SOUZA - CPF: 024.936.411-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – MOTORISTA DE APLICATIVO QUE TEVE SUA CONTA VIRTUAL JUNTO AO SÍTIO ELETRÔNICO DO MERCADO PAGO BLOQUEADA – RETENÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA CONTA DA AUTORA – PARTE AUTORA IMPEDIDA DE REALIZAR E RECEBER PAGAMENTOS POR MEIO DA PLATAFORMA DA DEMANDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face de sentença, na qual foi julgada parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a promovida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido da conta da Recorrente na plataforma de recebimentos.

A recorrente sustenta a necessidade de majoração do valor da indenização no importe de R$10.000,00.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023